Tribunal: TJPA
Processo: 0009939-67.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009939-67.2016.8.14.0037
APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ALBA LUCIA FERREIRA MONTEIRO, ADALCENIRA CORREA DOS SANTOS, AMELIA SOARES DE SOUZA, CLAUDIA HELENA DE SOUZA SILVA, ELINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JACKS DA SILVA MENDES, JOELMA GATO DE SOUZA, JOSE NILTON CARVALHO GONCALVES, JOAO REIS GEMAQUE DOS SANTOS, MARIA SILVANETE FERREIRA SARUBI, MARIA ADELIA LOBATO DOS SANTOS, NAZARE DA SILVA BARBOSA, RAIMUNDA LOBATO BARROS, RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR, ROSIENE CORREA DOS SANTOS, SILVIA ESTELA CORREA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0009939-67.2016.8.14.0037

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Reexame Necessário/Apelação

Comarca: Oriximiná

Sentenciante: Vara Única da Comarca de Oriximiná

Sentenciado/Apelante:
Município de Oriximiná
(Proc. Mun. Elisângela Fernandes Batista – OAB/PA – 12.693)

Sentenciados/Apelados:
Alba Lúcia Ferreira Monteiro e outros
(Adv. Francisca das Chagas Oliveira Dias – OAB/PA – 14.747)

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. NÃO ACOLHIMENTO. IMPETRANTES QUE RESIDEM NA SEDE DO APELANTE. ART. 58 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA.

I - O art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, preceitua que o servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao auxílio transporte, calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que os apelados, servidores públicos do recorrente, residem na cidade de Oriximiná, motivo pelo qual, não fazem jus ao recebimento de auxílio transporte;

III – Por conseguinte, em razão da legislação garantir o auxílio transporte apenas servidores que residem fora da sede municipal e as provas colacionadas demonstrarem que os apelados não se encontram nessa situação, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe. Precedentes nesse egrégio Tribunal;

IV - Recurso de Apelação conhecido e provido, para modificar a sentença monocrática, com a denegação do mandado de segurança impetrado pelos recorridos;

V – Em sede de reexame necessário, sentença proferida pela autoridade de 1º grau modificada, nos termos da fundamentação exposta.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, d
ar-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário, modificar a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada

Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dois
dia
s
do mês de
março

do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém,

02

de
março
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALBA LÚCIA FERREIRA MONTEIRO E OUTROS,
concedeu a segurança, determinando que o ora apelante cumprisse o que determina o art. 93 da Lei Orgânica Municipal, procedendo a inclusão da verba indenizatória “Auxílio Transporte”, no percentual de 10% (dez por cento),

nos vencimentos dos apelados.

No referido
mandamus

(Num. 1545444 -Pág. 2/11), a patrona dos apelados narrou que os mesmos são servidores públicos do Município recorrente.

Salientou que os recorridos são lotados em locais distantes da sede do apelante, motivo pelo qual, são obrigados a utilizar os serviços de mototaxistas para poderem trabalhar.

Aduziu, em síntese, que os apelados faziam jus ao pagamento do auxílio transporte, previsto no art. 93 da Lei Orgânica do Município de Oriximiná.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (fls. Num. 1545455 – Pág. 1/7), concedendo a segurança em favor dos recorridos.

Nas razões recursais (fls. Num. 1545456 – Pág. 1/14), a patrona do apelante aduziu, em síntese,
que a Lei Municipal que regula o recebimento do auxílio transporte estipula que o servidor deve residir fora da sede do Município de Oriximiná para fazer ao referido benefício, entretanto, todos os apelados residem na sede do mencionado município, motivo pelo qual, não possuem o direito ao recebimento do auxílio transporte.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao apelo, conforme demonstra a certidão de Num. 1545456 - Pág. 17, exarada pela Secretaria da Vara Única de Oriximiná.

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1581946 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de Num. 1756417 – Pág. 1/11, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos apelados
,
concedeu a segurança, determinando que o apelante procedesse a inclusão da verba indenizatória “Auxílio Transporte”, no percentual de 10% (dez por cento), nos vencimentos dos recorridos.

Ressalto, inicialmente, que a Lei Orgânica do Município de Oriximiná estabelece o seguinte acerca do auxílio transporte,
in verbis:

“Art. 93. Ao servidor municipal é assegurada a percepção de auxílio para alimentação e transporte, nas condições que a lei estabelecer.”

Além disso, o art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais), regulamenta a matéria, da seguinte forma:

“Art. 58- O servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao auxílio transporte, calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento.”

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, se observa que somente faz jus ao recebimento do auxílio transporte o servidor que residir fora da sede do Município de Oriximiná.

Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que todos os apelados residem no Município de Oriximiná, motivo pelo qual, evidentemente não possuem direito ao recebimento do auxílio transporte.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados dessa egrégia Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. ART. 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, §1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
5- Não há comprovação de que os impetrantes residam fora da sede do município como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, haja vista as provas dos autos demonstrarem que os impetrantes residem na sede, nos termos do art. 25, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida; 6- Recurso de apelação conhecido e provido. Em reexame, sentença reformada, nos termos do provimento recursal.
1, 2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0001249-15.2017.8.14.0037
;
1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 16/09/2019; p. DJe 27/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR RESIDENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.
1.Conforme a legislação municipal, somente fará jus ao auxílio-transporte o servidor que residir fora da sede municipal. Conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se que todos os impetrantes, ora recorridos, residem na sede do Município de Oriximiná. 2. Incabível na espécie uma interpretação extensiva do regramento legal do mencionado auxílio, sob pena de violação ao princípio da legalidade, na medida em que se estaria a legislar em situação que implica em recebimento de valores, logo dependente de previsão orçamentária.

3. O Legislativo Municipal estabeleceu o alcance e o conteúdo do interesse público a ser perseguido pela Municipalidade, de tal forma que a lacuna legislativa só pode ter sido intencional, não cabendo ao Judiciário colmatá-la, o que afrontaria o princípio da Separação de Poderes em última análise, pois não malfere os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sede do Município é pequena, não conceder o auxílio referido a todos os servidores, mas tão somente à parcela deles. 4. Conclui-se que a lei pode validamente estabelecer limites ao pagamento da verba indenizatória em razão da localidade em que residem os servidores, seja para resguardar a eficiência da Administração Pública, seja para evitar abusos tais como os que poderiam advir da concessão ilimitada de tal benefício. 5.Recurso conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença reformada.
(Proc. nº

0009940-52.2016.8.14.0037; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 22/07/2019; p. DJe 02/08/2019)”

Por conseguinte, em razão da legislação municipal garantir o auxílio transporte apenas servidores que residem fora da sede municipal e as provas colacionadas demonstrarem que os apelados não se encontram nessa situação, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar a sentença guerreada, com a denegação do mandado de segurança impetrado pelos recorridos.

Em sede
de
Reexame Necessário
, sentença proferida pela autoridade de 1º grau modificada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020